Tribunal: TJMT
Processo: 1046456-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046456-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBIA FAQUINI SANTOS - CPF: 015.474.361-58 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1046456-73.2021.8.11.0001

Origem
: 6ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Rubia Faquini Santos

Recorrido(s):
Uber Do Brasil Tecnologia LTDA. e

Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 14/03/2023

Ordem
: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – AQUISIÇÃO DE UBER CASH – INDISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇOS CONFIGURADA –- TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS NÃO SOLUCIONADAS – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 500,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, determinou a restituição do valor pago referente a compra de Uber Eats no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e a compensação pecuniária pelos danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

As recorridas apresentaram contrarrazões nos id. 149943223 e 149943225 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (indisponibilização de ‘
uber eats’
), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre, se limitando a discorrer acerca da
majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com o caso em análise, pois, vê-se que restou demonstrado que a parte autora adquiriu
2 (dois)
gifts cards
do Uber denominado “
Uber Eats
”, adimpliu o valor correspondente, mas foi impossibilitada de utilizar os valores,
mesmo que tenha buscado administrativamente a solução da celeuma durante aproximadamente 08 (oito) meses
,
exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023